Tribunal: TJDFT
Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0733609-63.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO, C. G. D. A. I., RAFAEL GUIMARAES DE AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA GUIMARAES DE AZEVEDO EMBARGADO: DESEMBARGADOR ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover em relação à petição Id. 28652880, porquanto os Embargos de Declaração Id. 27836865 sequer foram conhecidos, por ausência de pagamento da multa aplicada (artigo 1.021, § 5°, do CPC). Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora